Tribunal: CARF
Processo: 19613.733674/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por leis aos créditos utilizados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas f e q da Lei de Custeio.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.733674/2021-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por leis aos créditos
utilizados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. VALE REFEIÇÃO E
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA.
REGIME
DE
COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 19613.733674/2021-47,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. A relatoria foi atribuída ao presidente do
colegiado, apenas como uma formalidade exigida para a inclusão dos recursos em pauta,
podendo ser formalizado por quem o substituir na sessão.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.733674/2021-47
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
tratando da seguinte matéria de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra homologação parcial de
compensação declarada em PERDCOM baseada em créditos previdenciários não
comprovados, nos termos do Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 3.390/2022, de
onde se extrai as informações a seguir.
A empresa ALLIS SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS LTDA., CNPJ no
03.528.670/0001-73, tem como atividade econômica principal ‘locação de mão-de-obra
temporária’, CNAE 7820-5-00, e passou a entregar DCTFWEB, em substituição à
GFIP, a partir da competência 8/2018.
Dentre os PERDCOMP apresentados pela empresa, foram selecionados para a auditoria
os seguintes PERDCOMP, que discriminam a existência de créditos previdenciários do
tipo contribuição previdenciária indevida ou a maior – CPIM.

A empresa utilizou os créditos acima relacionados para compensar contribuições
devidas à previdência social e a outras entidades e fundos. O quadro abaixo relaciona as
Declarações de Compensação (DCOMP) em que esses créditos foram utilizados.

Após encerramento de procedimento de diligência, em virtude de parte dos créditos
utilizados nas compensações não terem sido confirmados, bem como os esclarecimentos
da empresa não terem sido suficientes para comprovar o crédito pretendido, procedeu-se
abertura de procedimento de fiscalização, tendo o contribuinte sido intimado para
apresentar:
(...) omissis
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos solicitados e informou que os
créditos de contribuições previdenciárias e de terceiros decorrem do recolhimento
indevido de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre descontos de vale-
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

transporte, vale-alimentação e assistência médica, na medida em que tais benefícios
sociais são isentos dessas contribuições, conforme enunciado pelo art. 28, §9o, alíneas
“c”, “f” e “q” da Lei no 8.212/91, e ratificado no âmbito da jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e judicial. Informou
também que não possui ação judicial que afaste a incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre as citadas rubricas.
Ainda conforme DD, verificou-se, analisando as folhas de pagamentos apresentadas
pelo contribuinte, em arquivo digital, no formato MANAD (fls. 900/901), para o
período do suposto crédito (01/2014 a 04/2014), que os eventos relacionados pelo
contribuinte, na planilha ‘memorial de cálculos’ apresentada (item 11 do DD) , e
utilizados na apuração do suposto direito creditório, são de natureza de DESCONTO,
efetuados dos segurados a título de coparticipação dos benefícios de auxílio-transporte,
auxílio alimentação e assistência médica, sendo que tais rubricas não integraram a base
de cálculo da contribuição social previdenciária.
Após estas considerações, concluiu a fiscalização que os argumentos apresentados pelo
contribuinte não podem prosperar, uma vez que não encontram amparo legal, ficando
evidente que parte dos créditos informados nos PERDCOMP auditados não possuem
liquidez e certeza.
(...) omissis
Elaborou-se o quadro reproduzido abaixo, comparando os valores dos créditos
solicitados pelo contribuinte em cada PERDCOMP, com os valores dos créditos
encontrados:

Ao final, a autoridade fiscal decidiu:
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/4/2014
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por leis aos créditos utilizados
pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não se homologa compensação declarada em PERDCOMP baseada em crédito não
comprovado.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias das empresas incidem sobre o valor total das
remunerações devidas aos segurados, em retribuição aos serviços prestados.
Os valores descontados de segurados referentes ao vale-transporte, ao vale-alimentação
e à assistência médica compõem a remuneração e não podem ser excluídos da base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE. VALE-
ALIMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de título de vale-
transporte, vale-alimentação e assistência médica.
VALORES
RELATIVOS
A
COPARTICIPAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Valores descontados de segurados referentes ao vale-transporte, ao vale-alimentação e à
assistência médica, não incluídos na base de cálculo e sobre os quais não houve
incidência de contribuição e o respectivo recolhimento, não podem ser considerados
‘créditos’ passíveis de compensação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. COSIT. EFEITO VINCULANTE.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

As soluções de consulta proferidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito da RFB, a
partir da data de sua publicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 – Em seu recurso o contribuinte trata o assunto da não incidência de valores de
contribuição previdenciária dos valores descontados do empregado para custeio de vale
transporte, vale refeição e assistência médica. O processo é paradigma. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso e trato o julgamento em conjunto em relação as 3 (três)
matérias arguidas, pois o ponto em comum entre todos é a questão do desconto ao empregado.
05 –Diz o contribuinte em seu recurso em apertada síntese em que repisa os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade:
10. Sucede, contudo, que é incontestável que o Manifestante recolheu
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores
descontados de empregados para custeio de benefícios sociais, como
vale-transporte, alimentação e assistência médica, conquanto o
recolhimento dessas contribuições não está vinculado à incidência de
INSS sobre o desconto em si, mas ao fato de o contribuinte deixar de
deduzir o desconto na formação da base de cálculo das referidas
contribuições, como pode ser facilmente constatado do exemplo abaixo:

06 - Após análise da defesa e recurso e dos autos em si, adoto como razões de
decidir a decisão da D. DRJ que diz em relação a matéria debatida, verbis:
Conforme relatado, após análise dos documentos e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte, concluiu a autoridade fiscal que os créditos
informados nos PERDCOMP auditados não possuem liquidez e certeza,
razão pela qual homologou parcialmente as compensações, nos termos do
item 43 do Despacho Decisório.
(...) omissis
[...] os créditos de contribuições previdenciárias e de terceiros decorrem
do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias e de terceiros
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

sobre descontos de vale-transporte, vale-alimentação e assistência
médica, na medida em que tais benefícios sociais são isentos dessas
contribuições, conforme enunciado pelo art. 28, §9o, alíneas “c”, “f” e
“q” da Lei no 8.212/91, e ratificado no âmbito da jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
judicial.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, essencialmente, para
reforçar a tese acima apresentada, discorre sobre a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos e descontados de
empregado referentes a vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência
médica.
De fato, nos termos da legislação, não há incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos e descontados de empregado
referentes a vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência médica;
porém, ao contrário do que faz crer o contribuinte, a situação fática dos
autos não se enquadra no disposto na legislação e jurisprudência citadas
pela defesa, conforme se passa a demonstrar.
(...) omissis
Tal previsão legal alcança somente a parcela destes benefícios custeada
pela empresa, e não alcançam as parcelas custeadas pelos empregados.
As parcelas custeadas pelos empregados são deduzidas de sua
remuneração, mas não há previsão legal para que essa dedução se
estenda à base de contribuição para a previdência social (seja a
contribuição da empresa, seja a do empregado). Em outras palavras, a
Lei no 8.212/91 não contém dispositivo que autoriza deduzir tais parcelas
diretamente da remuneração para fins de apuração da base de cálculo de
que tratam os artigos 22, incisos I e III, e 28, incisos I e III, da Lei no
8.212/91. Portanto, se essas deduções são inválidas, qualquer crédito
apurado desta forma será ilegal. (grifei)
Há que se observar que, conforme art. 22, incisos I e III, da Lei no
8.212/91, as contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidem
sobre o total das remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais.
(...) omissis
Tal entendimento está de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 96,
de 2021, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Solução de Consulta Cosit no 96, de 2021
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

Em relação ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado, o que se tributa não são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, auferidos pelo empregado, tampouco as deduções
em si. A tributação recai sobre a remuneração devida ao empregado em retribuição
pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas as deduções relativas às
coparticipações do trabalhador em tais benefícios. Os valores descontados do
empregado referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de
cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento
dado à parcela suportada pela empresa.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 4, DE 3 DE JANEIRO DE
2019. Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, arts. 22, I e § 2o, e
28, I e § 9o.
Pois bem, além de não haver previsão na legislação para excluir os
valores descontados do empregado referentes ao vale-transporte, ao
auxílio alimentação e ao auxílio assistência médica da base de cálculo
das contribuições, acrescente-se que, no caso em tela, a auditoria fiscal
verificou que estes valores descontados sequer eram considerados pelo
contribuinte base de cálculo para a Previdência, conforme abaixo.
Despacho Decisório
12. Analisando as folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte, em arquivo
digital, no formato MANAD (fls. 900/901), para o período do suposto crédito
(01/2014 a 04/2014), verifica-se que os eventos relacionados pelo contribuinte, na
planilha citada no item 11, e utilizados na apuração do suposto direito creditório, são
de natureza de DESCONTO, efetuados dos segurados a título de coparticipação dos
benefícios de auxílio-transporte, auxílio alimentação e assistência médica, sendo que
tais rubricas não integraram a base de cálculo da contribuição social previdenciária
conforme apurado e demonstrado no quadro abaixo: [...]
Ou seja, no caso concreto, uma vez que os descontos não compuseram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, a pretensão do
contribuinte de utilizá-los como créditos em compensações se torna ainda
mais descabida; afinal, não é possível ‘abater’ valor sobre o qual não
incidiu contribuição previdenciária.
A defesa, por sua vez, afirma que o contribuinte recolheu contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores descontados de
empregados a título de coparticipação dos benefícios de auxílio-
transporte, auxílio alimentação e assistência médica, pois deixou de
deduzir o desconto na formação da base de cálculo das referidas
contribuições. Apresenta ‘Demonstrativo de Pagamento’ e cálculo para
comprovar sua alegação, a seguir reproduzidos.
Manifestação de Inconformidade
10. Sucede, contudo, que é incontestável que o Manifestante recolheu contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores descontados de empregados
para custeio de benefícios sociais, como vale-transporte, alimentação e assistência
médica, conquanto o recolhimento dessas contribuições não está vinculado à
incidência de INSS sobre o desconto em si, mas ao fato de o contribuinte deixar de
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

deduzir o desconto na formação da base de cálculo das referidas contribuições, como
pode ser facilmente constatado do exemplo abaixo:

Ocorre que as informações extraídas do demonstrativo não ajudam a
defesa.
Como se vê do holerite acima, a base de cálculo (R$ 1.426,63) refere-se
ao somatório de salário e diferença de salário (R$ 1.371,64 + R$ 54,99),
ambos tributáveis. Não há, contudo, previsão legal de abatimento dos
referidos descontos (vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência
médica) diretamente dessa base. Assim, ainda que o contribuinte aduza
que: “(...) conquanto o recolhimento dessas contribuições não está
vinculado à incidência de INSS sobre o desconto em si, mas ao fato de o
contribuinte deixar de deduzir o desconto na formação da base de cálculo
das referidas contribuições”, essa alegação de que deixou de deduzir não
se sustenta, porque a lei não prevê tal dedução.
Verifica-se que, na base de cálculo da contribuição informada no
demonstrativo de pagamento supracitado, o valor pago pela empresa a
empregados a título de vale-transporte e auxílio-alimentação não
compõem a base tributável, o que, conforme visto, está em conformidade
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alíneas "c" e "f”. Assim, não há
que se apurar crédito sobre valores que não são tributáveis, e sobre os
quais não houve recolhimento para a previdência. Portanto, não tendo
havido recolhimento indevido, pois esses descontos não foram somados à
base de contribuição (nem poderiam ter sido legalmente deduzidos dessa
base), não cabe apurar supostos créditos sobre os mesmos (isto é, essas
deduções não se somam, nem se deduzem da base, e só dariam ensejo a
crédito se tivessem sido somadas à base remuneratória, o que não
ocorreu).
O raciocínio é simples: se os valores dos benefícios não foram incluídos
na base de cálculo das contribuições, muito menos há que se falar que os
descontos previstos sobre estes benefícios deveriam ser excluídos desta
base, de modo que não podem ser considerados ‘créditos’ passíveis de
compensação, tal como pretende o contribuinte. (Grifos do original)
(...) omissis
De todo o exposto, o que se conclui é que o contribuinte almeja abater os
valores descontados dos empregados a título de coparticipação dos
benefícios de auxílio-transporte, auxílio alimentação e assistência médica
sobre os quais sequer fez incidir contribuição previdenciária, pois não os
incluiu na base de cálculo, o que, em hipótese alguma, pode ser aceito,
por absoluta falta de amparo da legislação e de jurisprudência
administrativa e judicial.
Assim, a partir dos documentos dos autos, notadamente da folha de
pagamento, que demonstra que os valores descontados de empregados a
título de coparticipação dos benefícios de auxílio-transporte, auxílio
alimentação e assistência médica não foram incluídos na base de cálculo,
e por absoluta falta de previsão legal, entende-se ser inconcebível a
pretensão do contribuinte de considerar referidos descontos como
créditos para efetuar compensação, já que tais descontos não são
dedutíveis diretamente da base de contribuição de que tratam os arts. 22,
inciso I e III, e 28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91.

07 – A respeito do tema indico o seguinte julgado do E. CARF no Ac 2201-
010.127:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADAS POR
MEIO DE PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.733674/2021-47

Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente
compensados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de isenção,
previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao
agente da administração pública aplicá-las. Ao CARF é vedado analisar alegações de
violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

08 - Pelo exposto, entendo em negar provimento ao recurso conforme
fundamentação acima mantendo as glosas efetuadas.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1100
DF CARF MF
Original